Tribunal: TJDFT
Processo: 0743274-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0743274-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO SANCHEZ NETO AGRAVADO: VORIQUES OLIVEIRA DA SILVA, HR - GESTAO IMOBILIARIA LTDA D E S P A C H O Intimem-se Voriques Oliveira da Silva e HR – Gestão Imobiliária Ltda. para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por Luciano Sanchez Neto nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil caso queiram. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator